Tribunal: TJSP
Processo: 1033550-07.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Transporte internacional de mercadorias – Autora que, após a citação das rés, firmou acordo com a corré "Tampa Cargo S.A." - Efeitos da transação que devem ser estendidos às demais corrés apelantes - Transação que implicou a extinção da obrigação indenizatória em relação às corrés solidárias - Aplicação do art. 844, § 3o, do CC, tratando-se de norma

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Transporte internacional de mercadorias – Autora que, após a citação das rés, firmou acordo com a corré "Tampa Cargo S.A." - Efeitos da transação que devem ser estendidos às demais corrés apelantes - Transação que implicou a extinção da obrigação indenizatória em relação às corrés solidárias - Aplicação do art. 844, § 3o, do CC, tratando-se de norma cogente – Autora que, mesmo depois de homologado o acordo, insistiu no prosseguimento do feito em relação às corrés apelantes – Caso em que desapareceu o interesse processual da autora em relação à ação em análise – Carência superveniente da ação – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 493, "caput", do atual CPC – Apelo das corrés DHL Global Forwarding" e "DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda." provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033550-07.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DHL
GLOBAL FORWARDING e DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL)
LOGISTICS LTDA, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002
Apelantes: Dhl Global Forwarding e Dhl Global Forwarding (Brazil) Logistics
Ltda
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 33452

Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte
internacional de mercadorias Autora que, após a citação
das rés, firmou acordo com a corré “Tampa Cargo S.A.” -
Efeitos da transação que devem ser estendidos às demais
corrés apelantes - Transação que implicou a extinção da
obrigação indenizatória em relação às corrés solidárias -
Aplicação do art. 844, § 3o, do CC, tratando-se de norma
cogente Autora que, mesmo depois de homologado o
acordo, insistiu no prosseguimento do feito em relação às
corrés apelantes Caso em que desapareceu o interesse
processual da autora em relação à ação em análise
Carência superveniente da ação Extinção do processo
sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485,
VI, e 493, “caput”, do atual CPC Apelo das corrés DHL
Global Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil)
Logistics Ltda.” provido.
1. “Tokio Marine Seguradora S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos, de rito comum, em face de “DHL Global Forwarding”,
“DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” e “Tampa Cargo S.A.”, visando
à condenação destas no pagamento das quantias de R$ 3.037,25 e de R$ 67,04 (fls.
1/53).
Após a citação das três rés (fls. 188/190), a corré “Tampa
Cargo S.A.” noticiou que ela e a autora entabularam acordo (fls. 192/196), tendo
requerido a sua homologação judicial (fl. 191).
A MMa Juíza de origem homologou a transação, havendo
julgado extinto o processo em relação à corré “Tampa Cargo S.A.”, com fulcro no
art. 487, inciso III, alínea “b”, do atual CPC (fl. 336).
As corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL Global
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.”, em única peça, ofereceram contestação (fls.
286/311), havendo a autora apresentado réplica (fls. 355/433).
Instadas as partes a especificar provas (fl. 438), a autora
manifestou-se pela desnecessidade de dilação probatória (fls. 441/446), as rés
postularam a produção de prova oral (fls. 447/448).
Proferindo julgamento antecipado da lide, a ilustre juíza de
primeiro grau considerou a ação procedente, tendo condenado as corrés “DHL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002 -Voto no
3
Global Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” no
pagamento das quantias de R$ 3.037,25 e de R$ 67,04, ambas corrigidas desde o
desembolso e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (fls.
449/450).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou as
aludidas corrés no pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fl. 450).
Inconformadas, as corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” interpuseram, tempestivamente,
apelação (fls. 453/454), aduzindo, em síntese, que: depois da citação, a corré
“Tampa Cargo S.A.” noticiou que as partes haviam transacionado; a autora imputou
a responsabilidade pelas avarias às rés de maneira indistinta, motivo pelo qual deve
ser observado o disposto no art. 844, § 3o, do Código Civil; houve perda do interesse
processual em relação a todas as partes envolvidas no processo; a sentença recorrida
é nula; ainda que assim não fosse, a autora insistiu no recebimento integral dos
valores, sem considerar aquilo que já havia recebido por conta do acordo; caso a
sentença combatida subsista, haverá enriquecimento sem causa por parte da autora;
ocorreu violação ao art. 492 do atual CPC; o fato que deu causa à ação consistiu na
avaria ocorrida durante o transporte, cuja responsabilidade é objetiva, não tendo sido
atribuída a qualquer delas uma causa específica para a ocorrência do dano; a
consequência da transação quando realizada por um dos devedores é a extinção da
dívida em relação aos demais devedores solidários; caso não seja reconhecida a
nulidade da sentença atacada, devem ser analisadas as questões preliminares por elas
arguidas; os danos ocorreram quando a carga estava na posse da corré “Tampa
Cargo S.A.”, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva delas; a
corré “Tampa Cargo S.A.” recebeu as mercadorias sem qualquer ressalva, tendo
realizado o transporte até o Brasil; é evidente que a avaria ocorreu durante o
transporte aéreo; o agente de cargas não pode responder pessoalmente pelo dano
causado durante o transporte aéreo; deve ser reconhecida a decadência do direito da
autora, nos termos do art. 754 do Código Civil; não se pode precisar quando
ocorreram as avarias, visto que a carga passou pela custódia de outras pessoas,
dentre elas o transportador rodoviário; não podem ser responsabilizadas pelos danos
verificados; nunca tiveram a guarda da mercadoria, razão pela qual não podem ser
responsabilizadas pelas avarias; a sentença guerreada deve ser reformada,
reconhecendo-se a perda do seu objeto; caso não seja esse o entendimento, a ação há
de ser julgada improcedente em relação a elas (fls. 455/468).
O recurso foi preparado (fl. 469), tendo sido respondido pela
autora (fls. 474/523).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelas corrés “DHL Global
Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.” comporta
acolhimento.
Explicando:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002 -Voto no
4
2.1. Cuida-se de ação regressiva movida pela seguradora
autora em face das rés, agentes de cargas e transportadora aérea de cargas,
objetivando ser ressarcida do montante de R$ 3.104,29, correspondente à
indenização paga à sua segurada “Dell Computadores do Brasil Ltda.” em virtude
dos danos ocorridos nas mercadorias importadas por esta (fls. 1/53).
Depois da citação das rés (fls. 188/190), a corré “Tampa
Cargo S.A.” noticiou que ela e a autora firmaram um acordo (fls. 192/196), tendo
requerido a sua homologação judicial (fl. 191).
Por meio desse acordo, a corré “Tampa Cargo S.A.”, com o
intuito de encerrar a demanda, comprometeu-se a pagar à autora a importância de R$
2.044,33, além de R$ 204,44 a título de honorários advocatícios (fls. 193/194).
Constou do item 10 do referido ajuste que:
“Com o pagamento da quantia ora acordada, a autora e seus
patronos outorgam, de pleno direito, à ré, aos seus seguradores
e resseguradores a mais ampla, plena, geral, irrevogável e
irretratável quitação, por todos e quaisquer danos diretos ou
indiretos, incluindo, mas não se limitando, a danos materiais,
emergentes, lucros cessantes, danos morais ou qualquer dano
de qualquer natureza, passado, presente e/ou futuro, inclusive
eventuais tributos, contribuições e despesas já pagos, custas e
honorários advocatícios e/ou quaisquer outros honorários e
despesas profissionais ou pessoais ou tributárias que estejam
de qualquer forma relacionados ao objeto da presente ação,
nada mais havendo a reclamar, no Brasil ou no exterior, a
qualquer título ou pretexto com relação a qualquer dos fatos
narrados na petição inicial” (fls. 194/195).
A ilustre juíza “a quo” homologou a aludida transação, tendo
julgado extinto o processo em relação à corré “Tampa Cargo S.A.”, com
fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do atual CPC (fl. 336).
2.2. É certo que, nos termos do “caput” do art. 844 do Código
Civil:
“A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela
intervieram, ainda que diga respeito à coisa indivisível”.
Contudo, o § 3o do citado dispositivo legal preceitua que a
transação concluída “entre um dos devedores solidários e seu credor” ocasiona a
extinção da dívida em relação aos codevedores.
Sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de MARIA
HELENA DINIZ:
“Há casos legais em que, excepcionalmente, a transação
repercute sobre as pessoas que dela não participaram. Assim:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002 -Voto no
5
a) se for concluída a transação entre o credor e o devedor
principal, desobrigará o fiador, pois, com a extinção da
obrigação principal, ter-se-á a da acessória; mas, se porventura
a transação for parcial não alterando a obrigação em alguns
pontos relativos à fiança, não exonerará o fiador quanto
àqueles aspectos; b) se houve transação entre um dos credores
solidários e o devedor, extinguir-se-á a obrigação deste para
com os outros credores, visto que um dos efeitos da
solidariedade ativa é a exoneração do devedor que paga a
qualquer dos credores; c) se pactuada a transação entre um dos
co-devedores solidários e seu credor, extinta estará a dívida
relativamente aos demais, uma vez que, na solidariedade
passiva, se terá a exoneração de todos os coobrigados pelo
pagamento efetuado por um deles (RT, 763:294)” (“Código
civil anotado”, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, nota ao art.
844, p. 574) (grifo não original).
Levam a resultado igual essas lições de SILVIO RODRIGUES:
“Se a transação se opera entre o credor e um dos devedores
solidários, os demais estão libertos, pois o negócio
transacional tem por efeito extinguir a obrigação. De modo
que, para a responsabilidade dos codevedores renascer, mister
seria sua anuência, o que representaria a constituição de nova
relação obrigatória semelhante à extinta (CC, art. 844, § 3o)”
(“Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da
vontade”, 28a ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 3, 182, p. 375).
De tal entendimento não discrepa CLAUDIO LUIZ BUENO
DE GODOI:
“(...) explicita-se no dispositivo [art. 844 do Código Civil]
que, se a transação se fizer entre um devedor solidário e o
credor, os demais devedores se liberam do vínculo, com
relação a eles extinta a dívida. De novo mera consequência,
agora, da regra da solidariedade passiva (...)” (“Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência”, coordenação de Cezar
Peluso, 1a ed., Barueri: Manole, 2007, p. 714).
No mesmo diapasão houve pronunciamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Direito civil. Agravo regimental no recurso especial.
Solidariedade passiva. Dois co-devedores. Transação com um
deles. Outorga de quitação plena. Extinção da solidariedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002 -Voto no
6
(...).
O acolhimento da tese do recorrente, no sentido de que a
recorrida
respondesse
pela
integralidade
do
valor
remanescente da dívida, implicaria, a rigor, na burla da
transação firmada com a outra devedora. Isso porque, na
hipótese de a recorrida se ver obrigada a satisfazer o resto do
débito, lhe caberia, a teor do que estipula o art. 283 do CC/02,
o direito de exigir da outra devedora a sua quota, não obstante,
nos termos da transação, esta já tenha obtido plena quitação
em relação à sua parte na dívida. A transação implica em
concessões recíprocas, não cabendo dúvida de que o
recorrente, ao firmá-la, aceitou receber da outra devedora,
pelos prejuízos sofridos (correspondentes à metade do débito
atual), a quantia prevista no acordo. Assim, não seria razoável
que a outra devedora, ainda que por via indireta, se visse
obrigada a despender qualquer outro valor por conta do evento
em relação ao qual transigiu e obteve quitação plena” (AgRg
no REsp no 1.091.654-PR, registro no 2008/0213162-8, 3a
Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 17.3.2009,
DJe de 25.3.2009) (grifo não original).
Idêntica orientação foi perfilhada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Seguro de vida em grupo Fase de execução Obrigação
solidária
Acordo realizado por um dos codevedores

Extinção da dívida em relação ao outro devedor

Reconhecimento Execução extinta Sentença mantida. Se a
transação for realizada entre um dos devedores solidários e
seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores (CC,
art. 844, § 3o)” (Ap no 0048308-25.2004.8.26.0100, 35a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MENDES
GOMES, j. em 7.5.2012).
É a hipótese aqui retratada, já que a corré “Tampa Cargo
S.A.”, corré solidária, conforme admitido pela própria autora (fl. 477), transacionou
com esta, tendo-lhe outorgado plena quitação (fls. 194/195), com o pagamento do
total de R$ 2.248,77, abrangendo a indenização e os honorários advocatícios (fls.
193/194).
Vale dizer, os efeitos da transação realizada entre a autora e a
corré “Tampa Cargo S.A.” devem ser estendidos às corrés “DHL Global
Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.”, com fundamento
no § 3o do art. 844 do Código Civil, norma essa de natureza cogente (vide RT:
763/296).
Ora, havendo a autora dado plena quitação à corré “Tampa
Cargo S.A.”, quitação essa que abrangeu os pedidos formulados na petição inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033550-07.2016.8.26.0002 -Voto no
7
(fl. 51), igual conclusão deve ser dada às corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.”.
Isso, porém, não impede que a corré “Tampa Cargo S.A.” se
volte em regresso contra as corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL Global
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.”, a fim de exigir destas a sua cota devida, na
forma do art. 283 do Código Civil.
2.3. Nessa linha de raciocínio, há de se admitir que
desapareceu o interesse processual da autora em relação à ação em exame.
Saliente-se que a sentença deve refletir o estado de fato ou de
direito vigente no momento do julgamento e não no momento da propositura da
ação.
Verificada a “carência superveniente” da ação, consoante
terminologia usada por NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY (“Código de processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016, nota 13 ao art. 485 do atual CPC, p. 1204), a ação deve
ser julgada extinta sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso VI
(ausência de interesse processual), c.c. o art. 493, “caput”, ambos do atual CPC.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
a fim de reformar a sentença hostilizada (fls. 449/450), julgando extinto o processo
em relação às corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil)
Logistics Ltda.”, sem resolução de mérito, por carência superveniente da ação.
Deve a autora, que deu causa ao prosseguimento da ação no
tocante às ventiladas corrés, mesmo ciente do acordo homologado, arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários do advogado das
corrés “DHL Global Forwarding” e “DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics
Ltda.”, estabelecidos, com base no art. 85, § 8o, do atual CPC, em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), corrigidos pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo desde a data da publicação do acórdão.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator